Tribunal: TJES
Processo: 0000207-04.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-04.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GOMES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 5º, do Código Penal) à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da subtração de ciclomotor da vítima, posteriormente localizado em ferro-velho em outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça no âmbito do julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada por autos de apreensão, avaliação e entrega do bem subtraído, enquanto a autoria delitiva é demonstrada por prova testemunhal, imagens de videomonitoramento e confissão extrajudicial do réu.

4. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea observa o entendimento consolidado do STJ (Tema 585).

5. A substituição da pena privativa de liberdade superior a um ano por duas restritivas de direitos decorre de imposição legal prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal.

6. O réu não possui direito subjetivo de escolher a modalidade de pena restritiva de direitos a ser aplicada, cabendo ao julgador fixá-la conforme o caso concreto, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal, documental e a confissão extrajudicial são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto.

2. A compensação entre reincidência e confissão espontânea é admitida na dosimetria da pena, conforme entendimento do STJ.

3. A substituição da pena privativa de liberdade superior a um ano por duas restritivas de direitos constitui imposição legal, não sendo faculdade do julgador.

4. Não há direito subjetivo do réu de escolher a modalidade de pena substitutiva.

5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, § 2º, e 155, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585; STJ, AgRg no HC n. 722.625/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/03/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 5º, do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID nº
18763085
), a Defesa requer a devolução de toda a matéria para reanálise por esta Corte.

Pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que haja a fixação de somente uma pena restritiva de direitos, bem como pleiteia pela concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
18763088
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
18897520
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 5º, do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID nº 18763085), a Defesa requer a devolução de toda a matéria para reanálise por esta Corte.

Pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que haja a fixação de somente uma pena restritiva de direitos, bem como pleiteia pela concessão da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 5º, do Código Penal, narrando que, no dia 11/10/2021, na rua Carlos Xavier, Centro, Bom Jesus do Norte/ES, o denunciado subtraiu para si o ciclomotor DAFRA, SUPER 50, ano 2010, da vítima GETULIO JOSÉ DA SILVA e a levou até o “Ferro Velho do Jamil”, localizado na cidade de Cardoso Moreira/RJ.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o réu nos termos da denúncia.

A materialidade do delito foi comprovada por meio do auto de apreensão de fls. 45, auto de avaliação de fls. 136 e auto de entrega de fls. 149.

A autoria também restou suficientemente demonstrada, vejamos:

A vítima, GETULIO JOSÉ DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, relatou ser o proprietário de uma motocicleta Dafra, ano 2010, que foi furtada em frente à sua residência.

Segundo o relato, o crime ocorreu no momento em que ele retornava do supermercado e entrou rapidamente em casa, deixando a chave e o capacete no veículo; ao voltar para a calçada, a moto já não estava mais no local.

Disse que o evento foi registrado por câmeras de segurança de uma relojoaria vizinha, embora afirme não conhecer o autor do furto.

Por fim, informou que o veículo foi localizado em Cardoso Moreira/RJ, mas que a retirada ocorreu na delegacia de Italva/RJ.

Já o policial militar JAILTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, em juízo, confirmou que localizou a motocicleta furtada em um ferro-velho na cidade de Cardoso, oportunidade em que o proprietário do estabelecimento declarou ter adquirido o bem de um indivíduo de Bom Jesus do Norte/ES.

O policial civil HOMERO POLATI CÂNDIDO, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que participou das investigações e, a partir das imagens de videomonitoramento, identificaram o denunciado como autor do furto, o qual, em sede extrajudicial, confessou a prática criminosa.

O réu, em sede policial, confessou os fatos, contudo, em juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Como se percebe, os elementos de prova angariados aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 5º, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, a Juíza Sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão).

Na segunda fase, procedeu à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao entendimento do STJ (Tema nº 585).

Não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva do apelante restou fixada em 3 (três) anos de reclusão.

Ato contínuo, houve a fixação do regime inicial aberto e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

A despeito dos argumentos defensivos, a imposição de duas penas restritivas de direitos não é faculdade conferida ao julgador, mas sim imposição legal no caso de pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, consoante previsão do art. 44, § 2º, do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(Omissis)

§ 2 º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Embora o referido dispositivo autorize a substituição por uma pena restritiva de direitos e multa, é entendimento assente da jurisprudência que não cabe ao réu optar por qual medida prefere cumprir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. READEQUAÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. APLICAÇÃO DE UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 171 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto.
E, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação. Inteligência da Súmula n. 171/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 722.625/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Por fim, quanto ao pleito de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento reiterado desta Corte que o referido pleito “
deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.